Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ATOS CONSTITUTIVOS. FRAUDE. REGISTRO INDEVIDO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. FALSIFICAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada objetivando a declaração de falsidade e de nulidade de procuração e de instrumentos de alteração contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se configurada a responsabilidade civil do Estado em razão do registro indevido de ato fraudulento pela Junta Comercial, (ii) a existência do dano moral e (iii) o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
4. A perda do objeto se dá quando cessa o interesse processual da parte em razão de fato superveniente, deixando de existir a utilidade ou necessidade do pedido formulado.
4.1. No presente caso, o cancelamento do registro do ato pela Junta Comercial na via administrativa não esgota o objeto da ação, uma vez que o autor não requereu apenas o cancelamento do registro dos atos na Junta Comercial, que é providência necessária para conferir-lhes eficácia, mas sim a declaração de nulidade dos referidos atos, ou seja, o reconhecimento da sua invalidade. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
5. A legitimidade ad causam não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva àqueles que resistem ou se opõem à pretensão.
5.1. No caso, como a Junta Comercial é o sujeito passivo da relação jurídica alegada pelo autor, sendo, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. O autor não formula qualquer pedido em face do tabelião de notas, cuja esfera jurídica não é atendida pelas providências requeridas, uma vez que não é parte no ato impugnado, logo, verifica-se a ausência de pertinência subjetiva do tabelião em relação ao objeto da ação e, consequentemente, a sua ilegitimidade passiva, de modo que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
7. A responsabilidade civil da Administração Pública é regida pelo art. 37, § 6o da Constituição Federal, que atribui responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes.
8. A Junta Comercial tem o poder-dever de verificar a autenticidade e legitimidade dos documentos levados a arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis, examinando o cumprimento das formalidades legais.
9. No caso em tela, o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que utilizaram instrumento de procuração com assinatura falsificada e reconhecimento de firma também falsificado para efetuar atos de alteração no contrato social de empresa do autor, levando à contração indevida de dívidas em nome da sociedade por terceiros.
9.1. No caso concreto, a falsidade da procuração poderia ter sido atestada pela Junta Comercial no momento do arquivamento sem grandes dificuldades, bastando verificar a disparidade na assinatura, que foi objeto de falsificação grosseira a olhos vistos, ou consultar a validação do documento no site do TJDFT para constatar a inexistência do selo do cartório que consta do documento.
9.2. A Junta Comercial deixou de fiscalizar adequadamente a observância das formalidades legais no documento levado a arquivamento, restando caracterizada a negligência no exercício da sua função legal de assegurar a autenticidade dos documentos levados a registro público. Assim, constatado o nexo de causalidade entre a ação da entidade da Administração Pública e o dano sofrido pelo autor, resta configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado.
10. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa.
11. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares de perda do objeto, ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o. CPC, arts. 932, III e 1.010. CC, arts. 1.151, 1.153 e 1.154. Lei no 8.934/1994, arts. 1o, I e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.809.215/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. AREsp n. 2.810.673/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma. TJDFT: Acórdão 1405538, Relator Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível. Acórdão 1955763, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível. Acórdão 1838930, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível. Acórdão 1762143, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível.